Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711860-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILSON NEI DE BRITO SANTOS AGRAVADO: JARDENI DE MELO EUSTAQUIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janilson Nei de Brito Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0717723-60.2021.8.07.0009, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória requerida. O agravante narra que o agravado alega 1) ser legítimo possuidor do imóvel localizado à QR 261, conjunto 2, Área Rural, Chácara n. 42, fundos da QR 621/623 – Samambaia/DF, com área total de aproximadamente quatro inteiros e nove mil quinhentos e dezenove décimos de milésimos hectares (4,9519 ha); 2) que, em 12.11.2021, foi surpreendido com o rompimento da cerca de sua chácara e pela presença de pessoas estranhas ao seu convívio no local, com a limpeza de parte do terreno, derrubada de árvores e demais vegetações nativas do cerrado, utilização de piquetes e fracionamento de uma área de aproximadamente dez mil metros quadrados (10.000 m2), localizada na lateral de sua propriedade; 3) que tomou conhecimento por meio de seu funcionário que o agravante vendia lotes no local pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 4) que fora ameaçado de morte pelo agravante. Sustenta que o agravado requereu tutela provisória para reintegração na posse do imóvel indicado, a qual foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Argumenta que há várias pessoas e famílias no local, as quais possuem crianças das mais variadas idades e que o cumprimento da ordem judicial sem observância a critérios mínimos de dignidade da pessoa humana culminaria na desocupação forçada de dezenas de pessoas, dentre elas grupos vulneráveis, antes mesmo de se discutir a demanda com a devida atenção, profundidade e certeza. Destaca que, por se tratar de pessoas hipossuficientes, deve constar na disciplina do procedimento possessório a necessidade de intimação da Defensoria Pública para que seja proporcionado o devido acesso à justiça aos ocupantes do imóvel. Defende que a decisão foi tomada antes mesmo da manifestação do agravante para esclarecer os fatos narrados e que o mais sensato é esperar a tramitação do feito com a devida instrução. Afirma que a decisão agravada não contemplou protocolo para assegurar os direitos básicos dos ocupantes ou as diretrizes nacionais estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça para o contexto de pandemia e as vulnerabilidades circunstanciais do momento. Cita a Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbano e rural, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, o que se adequa ao caso em apreço. Acrescenta que a mencionada recomendação orienta os magistrados a, antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, verifiquem se foram atendidas as diretrizes da Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Defende que, no caso concreto, não foi observada nenhuma formalidade, como o estímulo à autocomposição e designação de audiência de justificação para discussão da tutela pleiteada. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a o deferimento da tutela recursal para suspender a decisão agravada. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada e manter a posse em favor do agravante e dos demais ocupantes até a análise do mérito. O preparo não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade da justiça.[1] Brevemente relatado, decido. Registro, preliminarmente, que nada há a prover quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça nestes autos, porquanto deferido ao ora agravante no processo originário.[2] Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo agravado, nos seguintes termos:[3] Conforme verifico dos documentos juntados ao processo, o autor demonstrou sua posse, há vários anos, pelo menos desde 2006, conforme documentos de ID 110485039, 110485038, 110485036, 110485035, 110485034, 110485033, 110485032, 110485031, 110485030, 110485029, 110485028, 110485026, 110485025, 110485024, 110485023, 110485022, 110485021, 110485020, este último tratando-se do recibo de inscrição de imóvel rural no CAR. Também demonstrou o esbulho e sua data, sendo certo que as fotografias juntadas ao processo demonstram a precariedade das construções erguidas recentemente, bem como as ameaças que sofreu ao tentar proteger sua posse por conta própria, confira-se o registro policial, ID 110485019, dando verossimilhança as suas alegações e demonstrando a irreparabilidade do dano caso não tomadas providências imediatas contra a possível e provável invasão retratada nos autos, ID 11048755, 110487956, 110487957, com perigo de crescimento paulatino das construções, dificultando, no futuro, a retomada do imóvel, sem maiores conflitos. No mais, há notícia de parcelamento e venda de imóveis, de forma aparentemente ilegal, ante os documentos da terra juntados a inicial e já referidos, o que corrobora a necessidade de imediata atuação judicial para fins e evitar prejuízos a terceiros de boa-fé. Destarte, presentes os requisitos do art. 561 do CPC, DEFIRO a liminar de reintegração de posse em favor do autor, no que tange ao imóvel rural localizado à QR 621, CJ 02, ÁREA RURAL, CHÁCARA 42, Fundos da QR 621/623 – Samambaia/DF, com área total de aproximadamente 4,9519 hectares, com as seguintes coordenadas geográficas do centroide do imóvel – Latitude: 15°52’44,07” S e Longitude: 48°07’39,76, a ser cumprida imediatamente, com URGÊNCIA e no plantão, autorizado desde logo o auxílio policial que se fará necessário. Os meios deverão ser fornecidos pelo autor. Cumpra-se. Intimem-se e citem-se na mesma diligência, ocasião em que o oficial de justiça deverá qualificar o réu JENILSON DE TAL e demais ocupantes do imóvel reintegrado, por certidão detalhada. O prazo para reposta dos réus é de 15 dias. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que o possuidor tem direito de ser reintegrado na sua posse, em caso de esbulho, desde que comprove o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber, a posse, a perda da posse por ato praticado pelo réu e a data do esbulho. O art. 562 do mesmo diploma normativo, por sua vez, autoriza ao juiz o deferimento da expedição do mandado liminar de reintegração, sem prévia oitiva do réu. O caso concreto revela, ao menos nesta análise perfunctória, a presença dos requisitos para a reintegração. Os autos originários foram instruídos com 1) cópia do processo administrativo n. 70.000430/2006, por meio do qual o agravado requereu a concessão de uso para a exploração da agricultura no imóvel pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 2) boletim de ocorrência n. 6.944/2021-0 registrado na Vigésima Sexta Delegacia de Polícia de Samambaia/DF datado de 19.11.2021, com a notícia do esbulho possessório realizado em 12.11.2021 e 3) fotografias que mostram que as construções realizadas no local são novas e ainda bastante precárias.[4] Comprovada a posse anterior do agravado e o esbulho praticado pelo agravante, é de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse. Destaque-se que a demora no cumprimento da medida pode causar aumento nos conflitos possessórios, bem como maior dificuldade na desocupação, conforme pontuado na decisão agravada. O agravante alega o perigo de desalojamento, cujos danos ultrapassam a esfera patrimonial dos que residem na área. Cumpre ressaltar no ponto que, embora não se olvide do direito de moradia e da necessidade de ponderação em relação à determinação de desocupações durante a pandemia, no caso, há que se considerar que tanto o agravante e os demais ocupantes quanto o agravado são pessoas economicamente vulneráveis e que dependem da posse reivindicada para garantia ao direito de moradia e ao exercício de atividade laboral. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 117481754 do processo originário. [2] id 117481754 do processo originário. [3] id 110881150 do processo originário. [4] id 110485020, id 110485019, id 110485043 e id 110485040 do processo originário.